Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. ATRASO NO VOO – PERDA DA CONEXÃO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE SETE HORAS DE ATRASO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Da contestação intempestiva decorre a presunção de verdade relativa aos fatos apontados na inicial, que deve ser analisada em cotejo com o conjunto probatório e com a verossimilitude das alegações da parte autora, como é o caso dos autos.
2. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção não dispuser, como no caso dos danos morais decorrentes das relações jurídicas entre empresa e passageiros.
3. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que implique chegada ao destino com tempo de atraso superior a quatro horas constitui falha na prestação do serviço aéreo e autoriza indenização por danos morais.
4. No caso em exame, o voo da autora atrasou cerca de uma hora para decolar de Los Angeles e, por isso, ela perdeu a conexão em Lima para São Paulo, tendo sido reacomodada em outro voo com nova conexão em Foz do Iguaçu. Assim, houve alteração do itinerário inicialmente contratado com inclusão de escala não prevista, chegando ao destino final com mais de 7 horas de atraso (ID 19448308).
5. Diante do atraso substancial, caracterizada está a falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e frustração que em muito excede os transtornos do cotidiano, por isso passível de indenização por dano moral.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.500,00) atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.